Tribunal: TJMT
Processo: 0000527-33.2015.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000527-33.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGANTE NÃO CONHECIDO. EMBARGADA PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000527-33.2015.8.11.0037

APELANTE: DJALMA VIEIRA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, DJALMA VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ARGUIÇÃO DO EMBARGANTE
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA –
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS - MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO -
ALEGAÇÃO DA EMBARGADA
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC – PEDIDO PROCEDENTE – MAJORAÇÃO PELO TRIBUNAL (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO

– RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO
.

É permitido o julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal.

Em caso de não provimento ou não conhecimento do Recurso, os honorários comportam majoração nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000527-33.2015.8.11.0037

APELANTE: DJALMA VIEIRA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, DJALMA VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
em Embargos à Execução julgados improcedentes, com a condenação do embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de R$ 10.000,00.

Ambas as partes recorreram.

O embargante alega cerceamento de defesa pois o feito foi julgado antecipadamente com fundamento na ausência de provas suficientes, além dos litigantes não terem sido informados previamente sobre o julgamento antecipado, o que afronta o art. 10 do CPC.

Diz que o ônus de comprovar que o valor executado foi-lhe disponibilizado é da embargada, pois atribuir-lhe essa obrigação seria equivalente a impor a produção de prova negativa.

No mérito, afirma a inexigibilidade do título, uma vez que “
a Lei que prevê e normatiza a r. Cédula Bancária, qual seja Lei nº. 10.931/2004, possui vícios de ordem formal e material, pois desrespeita Lei Complementar nº. 95/1993, criada para estabelecer os padrões de elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme determinação do parágrafo único, do artigo 59 da Constituição Federal
” (ID 68070951 - Pág. 13), e que essa questão é de ordem pública, portanto pode ser conhecida a qualquer tempo.

Discorre sobre a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com outros encargos de inadimplência.

Já a embargada aduz que a verba honorária tinha de ser arbitrada entre 10% e 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Apresenta contrarrazões no ID 68070956 e o embargante no ID 68070954.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000527-33.2015.8.11.0037

APELANTE: DJALMA VIEIRA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, DJALMA VIEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO EMBARGANTE

Preliminar – cerceamento de defesa

O art. 355, I, do CPC, enuncia que “
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas”
.

E segundo o STJ, “os
princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias”
. (AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

A embargada juntou na inicial da Execução a Cédula de Crédito Bancário e a ficha gráfica correspondente, as quais demonstram que o valor contratado foi disponibilizado ao embargante em 26/06/2014 (ID 68064975 - Págs. 31 a 36). Desse modo, cumpriu o ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

Assim, para atestar o oposto, seria preciso apenas prova documental. Todavia, consoante art. 434 do CPC, o embargante tinha de anexá-lo nos Embargos, uma vez que depois desse momento só é permitida a juntada de documentos novos, o que não é a hipótese.

Logo, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, pois os elementos que o subsidiam ratificam a conclusão do juízo de origem, e a dilação aqui requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO TÁCITO DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE RESCISÃO C/C CONFIRMAÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA – (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado. (...)

(N.U 1004795-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Rejeito a preliminar.

Mérito

No mérito sustenta a inexigibilidade do título porque haveria vícios de ordem formal e material na Lei 10.931/2004, e aduz a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com outros encargos de inadimplência.

Contudo, essas questões não foram suscitadas em primeiro grau, portanto não podem ser arguidas somente na segunda instância, sob pena de configurar indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

Dessa maneira, o não conhecimento nesse ponto se impõe.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIAS DO RECURSO NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
(ART. 932, III, DO CPC).

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
(N.U 0003334-02.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

RECURSO DA EMBARGADA

O art. 85, §2º, do CPC, determina que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
É admitido o arbitramento por apreciação equitativa nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85). Em qualquer dessas circunstâncias é imprescindível observar os requisitos elencados nos incisos do §2º do art. 85.

No entanto, estes Embargos não se enquadram nas situações do §8º Por conseguinte, a verba honorária deveria ser estabelecida entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, como preceitua o §2º.

Diante do grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da lide, trabalho desenvolvido, dedicação e tempo exigido, 10% sobre a quantia atualizada atribuída à demanda são suficientes para remunerar com justiça os advogados da embargada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA ELEVADO – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual fixado em consonância com o valor da condenação, o proveito econômico pretendido ou o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.
(N.U 0000040-44.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada pelo embargante e, no mérito, não conheço do Recurso. Dou provimento ao Recurso da embargada para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o montante dado à lide (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020